Tribunal: TJES
Processo: 5009327-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009327-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACO DOS SANTOS FREITAS e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. TESE NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
"é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)."
(STJ, AgRg no HC n. 666.908/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021)

2.
N
a espécie, afere-se que a
tese articulada no presente
writ

não foi previamente
arguida

perante
o
j
u
í
z
o singular,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos
,
que tende a suprimir uma instância.

3.
Ordem
não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
9327
-
45
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
J
ACÓ DOS SANTOS FREITAS, LEANDRO DE FREITAS GONÇALVES
e
JACOB KAMPIN DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
D
A
3
ª VARA
CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado

em favor
de
J
ACÓ DOS SANTOS FREITAS
,
LEANDRO DE FREITAS GONÇALVES
e
JACOB KAMPIN DE FREITAS

(ID
9027018
)
,
em razão de suposto ato coator imputado
ao Juízo d
a
3
ª Vara
Criminal de
São Mateus
n
os autos
da Ação Penal
nº
0017975-75.2012.8.08.0047
.

O

impetrante
aduz,
em síntese,
que: I)
o
s
paciente
s

não foram intimados pessoalmente da sentença condenatória,
embora o mandado de intimação tenha sido expedido para o mesmo endereço onde sempre foram localizados e/ou seus familiares; II) foi certificado pelo Oficial de Justiça que os pacientes eram pessoas desconhecidas no endereço indicado, em que
pese todas as
diligências
anteriores tenha
m
sido bem sucedidas, sendo certo que
estes
não mudaram de endereço;
III) deve ser reconhecida a nulidade da intimação editalícia, sem esgotamento dos meios de localização pessoal,
e de todos os atos posteriores,
sobretudo por se tratarem de pessoas que sempre residiram na localidade e ainda residem.

Pugna
,
em sede liminar,

pela expedição de contramandados de prisão em relação aos pacientes Jacob Kampin de Freitas e Leandro de Freitas Gonçalves, e de alvará de soltura em favor de Jacó dos Santos Freitas.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 9041044).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9093191).

Em seguida, a
impetrante pediu a reconsideração da decisão (ID 9096118), ao argumento de que a questão suscitada é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo que se falar em análise
per saltum
.

Ato contínuo,
o Parecer
da douta Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetração, seja pela supressão de instância, seja pela carência de elementos hábeis à análise do pedido (ID 9105176).

P
ois bem.

R
eporta
ndo-m
e aos autos, verifi
quei, inicialmente,

a ausência de
prova
s
de que
a
impetrante t
ivesse

direcionado
ao juízo de primeiro grau
a análise da questão debatida.

Quanto ao ponto
,
ao contrário do que quer fazer crer a
combativa defesa,

a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
"é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)."
(STJ, AgRg no HC n. 666.908/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021)

N
o mesmo sentido,
“c
onforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.”
(AgRg no AREsp n. 2.198.104/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

N
ão se afere,
portanto,
que a tese articulada no presente
writ

tenha sido previamente
arguida perante o j
u
í
z
o singular,
sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos
,
que tende a suprimir uma instância.

O
utro não é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça. Veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR ILEGAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1.
A matéria afeta a nulidade das provas obtidas por suposta violação domiciliar ilegal não foram arguidas durante toda a instrução processual e nem sequer quando da impetração de habeas corpus anterior, de modo que a sua apreciação diretamente por esta Corte representaria indevida supressão de instância.
2. Sabe-se que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo” (AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 3. Pelos parcos documentos que instruíram o
writ
, vislumbra-se que havia fundadas razões para entrada no interior da residência do acusado, eis que: 1) os policiais civis sentiram forte odor de “crack” vindo da residência e 2) avistaram um dos codenunciados tentando se evadir do imóvel após a detenção do acusado, de modo que não há que se falar em nulidade a justificar a invalidação de todos os elementos de prova colhidos. 4. Impetração não conhecida.

(TJES, HC nº 5010405-45.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relatora Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Julgado em 01/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O rito abreviado do habeas corpus demanda elementos probatórios pré-constituídos. Noutras palavras, as alegações formuladas na inicial devem ser acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento. 2.
In casu
, inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente writ pela autoridade apontada coatora, o que inviabiliza esta Corte de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AgRg no HC nº 5010
976
-79.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Julgado em 09/11/2023)

Outrossim
, o
s informes prestados pela autoridade coatora (ID 9093191) corroboram a conclusão alcançada por este Relator e pela Procuradoria de Justiça.

À luz do exposto
,
sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)